Tribunal: TJMT
Processo: 1033929-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033929-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 878.179.691-91 (APELANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 878.179.691-91 (APELADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO
–

ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo aplicado a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033929-95.2023.8.11.0041

APELANTES:

MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES

SPE LTDA E LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA E LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
l
ançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, ajuizada por
LUIZ MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte ré a ressarcir o valor de R$ 3.341,51 (três mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), efetivamente pago pela parte autora a título de “Registro Cartório”, a ser corrigido pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, com relação a autora, fica com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor-apelante
(Luiz Marcondes Carvalho de Andrade)
alega em suas razões que houve veiculação de publicidade enganosa, na forma de anúncios que prometiam gratuidade de ITBI e registro para unidades do empreendimento “Chapada das Rosas”, o que integraria o contrato de compra e venda, ensejando a repetição em dobro do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação em danos morais, por extrapolarem a mera esfera do dissabor e atingirem sua esfera extrapatrimonial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento da restituição em dobro, em razão da comprovação da má-fé, e a indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como fixar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso (id. 277866394).

A parte requerida-apelante
(MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE LTDA)
defende que não houve campanha de isenção de ITBI e registro relativa ao empreendimento em questão, inexistindo ofensa à boa-fé objetiva; não houve cobrança indevida, mas cumprimento de cláusulas contratuais pactuadas, em consonância com o art. 490 do Código Civil; e, por fim, a restituição pretendida configuraria enriquecimento sem causa.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer que a atualização monetária e os juros moratórios seja fixados de acordo com a taxa legal, correspondente à Selic (Id. 277866396).

A parte requerida-apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e no mérito, sustenta a legalidade e regularidade da cobrança, bem como a impossibilidade de restituição em dobro, pois não houve cobrança indevida nem publicidade enganosa, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, pela aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC (Id. 277866399).

A parte autora-apelada ofertou as contrarrazões, arguindo pela manutenção da sentença, visto que foi embasada em prova robusta da veiculação de publicidade enganosa e na aplicação dos arts. 30 e 37 do CDC, ensejando a repetição em dobro do indébito e a fixação dos danos morais, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id.277866850).

A parte requerida ofertou o recolhimento do preparo no Id. 277866397 e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 278739865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARCONDES CARVALHO DE ANDRADE
ajuizou a presente
em desfavor de
MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento denominado “Chapada das Rosas”, e que todas as publicidades da ré informava que o ITBI e Registro do Cartório eram grátis, contudo, posteriormente foi cobrada em R$ 3.341,51 (três mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que a parte requerida seja condenada a promover a devolução do valor pago em dobro, na quantia de R$ 6.683,14 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), a título de ITBI e Registro do Cartório; bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento das verbas de sucumbência.

A parte requerida ofertou contestação, defendendo que não há prova de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade; que por ocasião do fechamento da venda não continha nenhuma promoção vigente, e o adquirente possuía a obrigação de adimplir com o valor integral do ITBI e Registro de Imóveis, requerendo ao final, a improcedência dos pedidos.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida a ressarcir o valor de R$ 3.341,51 (três mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), efetivamente pago pela parte autora a título de “Registro Cartório”, a ser corrigido pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, julgando improcedente a pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

A parte autora-apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da restituição em dobro, em razão da comprovação da má-fé, e a indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, requer fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, a parte requerida pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer que a atualização monetária e os juros moratórios seja fixados de acordo com a taxa legal, correspondente à Selic (Id. 277866396).

Pois bem. É cediço que o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor, tanto que previsto nos artigos 6o e 30 do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Infere-se da redação dos referidos dispositivos legais, que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Verifica-se pelo documento colacionado na inicial (Id. 128275741) que a parte requerida, na própria faixada da empresa, indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel.

Nota-se ainda que apesar de a parte ré defender que a oferta não estava vigente, é certo que em seus anúncios não havia qualquer informação de delimitação do período de ofertas, os imóveis beneficiados, etc., tratando-se de ampla propaganda do benefício.

Dessa forma, considerando que as partes estão vinculadas por uma relação de consumo e, considerando que a parte autora comprovou nos autos a realização do pagamento no valor de R$ 3.341,51 (três mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) – “Registro Cartório” (Id. 128275753).

Logo, restou demonstrada a ocorrência de publicidade enganosa praticada pela parte requerida para captar clientes, sendo que posteriormente realizou tal cobrança.

Quanto a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Assim, toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a empresa requerida divulgou propaganda de que a venda de qualquer unidade do empreendimento denominado “Chapada das Rosas” estaria isenta do recolhimento de ITBI e de registro de imóvel.

No entanto, quando da entrega das chaves ao adquirente, denota-se que ele teve que realizar o pagamento do Registro de Imóveis, de forma evidentemente imprópria, nascendo, aí, o direito da parte autora e ser restituído dos valores que pagou indevidamente.

Lado outro, é cabível também a restituição, em dobro, do valor pago pela parte autora em razão da cobrança indevida do registro do imóvel, vez que foi cobrado de forma indevida.

Isso porque, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, o que se afigura presente no caso dos autos, ante a veiculação da mensagem publicitária e posterior exigência indevida.

Quanto à reparação pelos danos morais, entendo que é devido, sendo que a
irresignação da parte autora-apelante também merece acolhimento, uma vez que assente o entendimento desta Câmara no sentido de ser cabível a indenização por danos morais, justamente pela propagação da publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido.

Aliás, em casos análogos esta Colenda Câmara Julgadora recentemente decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - MÉRITO – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo.

A alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a
ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente
.
Recurso desprovido”

(N.U
1018955-58.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Em razão da propaganda que promete a isenção dos Custos de Registro e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o seu ressarcimento deverá ocorrer em dobro, ante a ocorrência de má-fé por parte da construtora requerida.
“[...] A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”
Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(N.U 1002131-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), vez que encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Ademais, a requerida apelante também aduziu que caso o entendimento for pela fixação do dano moral, afirma que deve ser aplicado a atualização monetária e os juros moratórios

correspondente à Selic, sendo que nesse ponto, assiste razão a recorrente.

Isso porque,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

E por consequência lógica, restando mantida sua condenação pelos danos morais, notadamente por não restar comprovada a regularidade da cobrança do Registro de Cartório, é que torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar em parte a sentença, condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento,
bem como determinar a restituição do valor pago pela autora e determinado em sentença, na forma dobrada,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida tão somente em relação à
aplicação da taxa Selic nos termos da lei n. 14.905/2024, conforme acima fixado.

Por consequência, diante do resultado do julgamento retifico o ônus de sucumbência, condenando a parte requerida integralmente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025